Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. PERÍODO DIVERSO. PEDIDOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o).
2. Ante a distinção dos pedidos de cada uma das execuções, que se referem a débitos condominiais de períodos diversos, e a existência de acordo extrajudicial homologado na execução anterior, não há que se falar em litispendência. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.